Tribunal: TJDFT
Processo: 0718543-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, art. 133 e ss.). Rejeição do pedido. Decisão interlocutória. Litigiosidade configurada. Terceiro. Citação. Apresentação de defesa no ambiente do incidente. Princípio da causalidade. Verba honorária. Imposição ao credor deflagrador do incidente. Necessidade. Similitude a demanda incidental. Honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento. Fixação devida (CPC, art. 85, §§1o e 2o). Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal em face de decisão que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado em desfavor do sujeito processual em favor do qual atuara no exercício do múnus da curadoria especial, rejeitando o incidente de desconsideração, abstivera-se de fixar honorários de sucumbência com fulcro na ausência de previsão legal para sua fixação.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da possibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública, atuante como curadora especial, diante da rejeição do pedido de redirecionamento formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica deduzido da parte que assistira.
III. Razões de decidir
3. Nada obstante a ausência de disciplina específica preceituando o cabimento de honorários advocatícios ao ser resolvido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a par de sua natureza incidental, ressoa inexorável que a formulação instaura verdadeira relação jurídica processual entre o requerente e o terceiro chamado a juízo, com formação de contraditório, partes, causa de pedir e pedido próprio, caracterizando-se como pedido incidental de cunho contencioso, pelo que a rejeição do pedido não afasta o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a existência de pretensão resistida e a ampliação do objeto do processo, com a inclusão de terceiro que teve de se defender judicialmente.
4. Conquanto seja de comezinha sabença que o tema tenha sido controvertido, não podendo se descurar de decisões anteriores que restringiam o cabimento de honorários a hipóteses de julgamento do mérito por sentença ou provimento terminativo da fase cognitiva, o atual regime processual promovera o abandono dessa concepção estrita, permitindo, inclusive, a fragmentação da solução do mérito por decisões interlocutórias parciais (CPC, art. 356).
5. O critério formal unicamente pautado na natureza da decisão não mais empresta lastro à germinação de óbice à imposição de verbas de sucumbência, e assim, em sendo o terceiro, figurando na qualidade de sócio da pessoa jurídica executada, integrado à lide para se defender da possibilidade de redirecionamento dos atos executivos à sua pessoa e patrimônio, configurando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica verdadeira ampliação subjetiva da relação processual, afigura-se cabível, defronte a rejeição do incidente, a fixação de honorários de sucumbência em favor do acionado na postulação incidental quando rejeitada, pois, em suma, citado, tivera que se defender, experimentando os ônus de ter sido acionado, atraindo, pois, a incidência da cominação sucumbencial como inerente ao exercício do direito subjetivo de ação em face de quem ao final restara vencido no ambiente processual (CPC, arts. 85, §2o, e 133 e segs.).
6. Atuando a Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, saindo exitoso a parte a quem assistira, enseja sua atuação a germinação do fato gerador da verba honorária, ensejando que seja fixada, inclusive porque não pode ficar desguarnecida da contraprestação pelos serviços executados e nem a parte contrária, vencida, ser alforriada do ônus inerente à sucumbência, com a única ressalva de que a verba reverter-se-á ao fundo próprio do órgão.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e provido. Unânime.